Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-36.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-36.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO - CPF: 406.146.971-15 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO(S):
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao recurso, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, determinando sua readequação à taxa média de mercado

e a compensação dos valores pagos indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
,
quanto
(i)
à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário,
e
(
ii
)
ao

prequestionamento
d
os dispositivos legais seguintes:
arts
. 421 do Código Civil,
arts
355, I, 369, 370 e 927 do CPC, e art. 42 do CDC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do
mérito ou à reapreciação do conjunto probatório já examinado no acórdão embargado.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à abusividade da taxa de juros remuneratórios, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição.

O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual a simples pretensão de provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.022 do CPC
;
arts
. 6o, VIII e 51, §1o do
CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração
com efeitos infringentes
opostos por

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão em ID no
344762872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu
provimento ao re
curso,
para
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, determinando sua readequação à taxa média de mercado e a compensação dos valores pagos indevidamente
.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão
quanto
ao
enfrentamento d
os
dispositivos legais
:
arts
. 421 do Código Civil
,
arts
355, I, 369, 370 e 927 do CPC
,
e art. 42 do CDC
,
suscitados para fins de prequestionamento
.
Bem como, a i
nadequação da utilização exclusiva da taxa média de mercado do BACEN como critério de aferição de abusividade
.

Alega ainda, a o
missão quanto à determinação de sobrestamento do processo, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no REsp no 2.227.287/MG (Tema 1.378 do STJ), que discute a suficiência da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios
.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de
prequestionamento
os
dispositiv
os constitucionais e legais
supracitados
.

A parte embargada deixou de apresentar as
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO(S): CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão em ID no
344762872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso,
para
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, determinando sua readequação à taxa média de mercado e a compensação dos valores pagos indevidamente
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE:
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO

APELADO:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal deCLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO.

1.1.Da conduta ilícita praticada pela instituição financeirarecorrida.

Conforme relatado anteriormente,trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada porCLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIOem desfavorde CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, na qual se discute a validade dos encargos financeiros pactuados em contrato deempréstimo pessoal.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada, bem como das tarifas de cadastro e registro, não sendo constatada abusividade nos encargos contratuais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da sentença e o reconhecimento de cláusulas abusivas no pacto firmado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.[...]”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
[grifo nosso]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a serconsiderado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento —
Cédula de Crédito Bancário no041550023991
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de
juros remuneratórios de19,80% ao mês
, equivalentes a
774,33% ao ano
(ID no331288859), além da previsão de
custo efetivo total de20,08% a.m. e798,83% a.a.

Tais índices, contudo, revelam-se manifestamente exorbitantes e
destoam dos padrões médios praticados no mercado à época da contratação
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil –
SGS(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato semelhante era de5,40% ao mês e87,95% ao ano, de modo que os percentuais aplicados pelo banco superaram em mais de uma vez e meia a média divulgada pela autarquia monetária.

Diante desse contexto, evidencia-se
que a taxa de juros imposta pela instituição financeira excede os limites da razoabilidade, alcançando patamar superior a uma vez e meia à taxa média de mercado, o que impõe ônus excessivo ao consumidor e configura prática manifestamente abusiva.

Aliás, tal conduta autoriza a intervenção do Poder Judiciário para promover a readequação dos encargos contratuais, a fim de restabelecer o equilíbrio e a boa-fé nas relações contratuais.

Desse modo,
merece acolhimento o pedido formulado pela parte adversa, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como autorizar a compensação dos valores pagos indevidamente,
providência que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da compensação de valores.

Por fim, diante do reconhecimento da necessidade de readequação das taxas praticadas no contrato, impõe-se determinar a correção das quantias cobradas, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do que dispõe o Código Civil.

Assim, eventuais valores pagos a maior deverão ser compensados com aqueles efetivamente devidos, observando-se o disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, que tratam da compensação legal entre obrigações recíprocas.

Ressalte-se que a apuração precisa dos montantes a serem compensados deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes poderão apresentar os cálculos respectivos, assegurando-se o contraditório e a fiel quantificação do valor final devido.

Da inversão do ônus sucumbencial.

Em razão do provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, sendo a parte autora/recorrente integralmente vencedora, incumbe à parte adversa o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados à luz dos critérios legais, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para o seu desempenho.

A redistribuição dos encargos da sucumbência configura, portanto, consequência lógica e necessária da modificação do resultado do julgamento, em observância ao princípio da causalidade e à correta aplicação das normas processuais.

Todavia, procede-se à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidirno importe de 10% (dez por cento)sobre o valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora/recorrente, em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
apenaspara:

i) Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação — correspondente a
5,40%

ao mês
e
87,95% ao ano
, conforme índice apurado em04/03/2022.

ii
) Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença,mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

(
iii
)Determinar a inversão do ônus sucumbencial, impondo à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantêm-se fixados no patamar de 10% (dez por cento), devendo a base de cálculo incidir sobre o valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

No
tocante às alegações de obscuridade, omissão e contradição suscitadas pela parte embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A leitura atenta do acórdão evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada, com análise expressa dos fundamentos jurídicos e fáticos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão acerca da

ordem
de sobrestamento
proferida no
REsp no 2.227.287/MG
, do
Tema 1.378 do STJ, que discute a suficiência da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios
.
Assim como
,
o prequestionamento dos dispositivos legais dos

arts
. 421 do Código Civil,
arts
355, I, 369, 370 e 927 do C
ódigo de Processo Civil
,
e art. 42 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor.

V
erifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade em relação às peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação adequada, com exposição dos fatos relevantes, análise do conjunto probatório e enquadramento jurídico da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser
sanada, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante traduz, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026